Tribunal: TJDFT
Processo: 0729467-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729467-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela empresa BS Tecnologia e Serviços Ltda., contra ato praticado pelo Secretário-Geral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que anulou a adjudicação da impetrante como vencedora de um certame licitatório de sua titularidade, cancelando a homologação do resultado do Pregão Eletrônico no 011/2023, inclusive no âmbito do Sistema Comprasnet. Da análise dos autos, verifica-se em ID no 49234286, pág. 11, que o Secretário-Geral do TJDFT, ao tornar sem efeito a referida anulação da adjudicação, agiu por delegação de competência prevista no art. 1o, inciso II, da Portaria GPR 729/2022. Além disso, a Lei no 11.697/2008 (Dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios), estipula: “(...) Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I - processar e julgar originariamente: (...) c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” Observa-se, ainda, que não consta nos autos o comprovante do pagamento das custas do mandado de segurança em tela. Dessa forma, intime-se a impetrante BS Tecnologia e Serviços Ltda., para o devido recolhimento das custas, bem como para se manifestar quanto à legitimidade passiva da autoridade coatora e sobre a competência deste órgão para o julgamento do presente mandado de segurança. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator